Tribunal: TJBA
Processo: 0766303-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766303-78.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LEOPOLDINNA BAR E RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PREVISTAS PELO STF NO TEMA 1184. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra pessoa jurídica, referente à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF dos anos de 2014 e 2015, no valor de R$ 2.137,02, sob fundamento de nulidade dos créditos tributários diante da inércia do Fisco em aplicar dispositivo de seu Código Tributário que determinaria a baixa da inscrição municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de manutenção da sentença de extinção da execução fiscal, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, considerando-se o valor reduzido do crédito e a ausência de providências prévias obrigatórias pelo ente exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado, e condiciona o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, quando não houver citação ou bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução, ajuizada em 2016, não obteve citação do executado até a sentença, o valor exequendo é inferior ao limite regulamentar e não houve comprovação de adoção das providências prévias exigidas pela tese do STF. 6. A decisão de primeiro grau pode ser mantida por fundamento jurídico diverso daquele originalmente adotado, desde que respeitados os limites da lide e o contraditório, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, b Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Resolução CNJ nº 547/2024; TJ-SP - AC: 10032008720188260415; TJ-MS - AC: 0934885072020812000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 0766303-78.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado LEOPOLDINNA BAR E RESTAURANTE LTDA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239